Tribunal: STF
Processo: HC 82848
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-31
Data de publicação: 2006-10-31

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Crime tributário ou contra a ordem tributária.
   Apropriação indébita de verba previdenciária. Art. 198-A do
   Código Penal. Abolitio criminis. Não ocorrência. Mera inserção
   dos tipos no Código Penal. Justa causa reconhecida. HC denegado.
   Inteligência do art. 3º da Lei nº 9.983/2000, que revogou o art.
   95, "d", da Lei nº 8.212/91. Precedentes. O art. 3º da Lei nº
   9.983/2000, que revogou o disposto no art. 95, "d", da Lei nº
   8.212/91, não operou abolitio criminis dos chamados delitos
   previdenciários, cuja tipificação foi inserida no Código Penal.